Tribunal: CARF
Processo: 10480.723685/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723685/2019-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.608 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
OLINDA GRAFICA E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES
NACIONAL.
REPETIÇÃO
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Se o contribuinte não apresenta novos fatos, fundamentos e ou provas que
justifiquem alterar o resultado do julgamento da primeira instância, a decisão
recorrida se mantem, com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-65.410, de 19 de novembro
de 2019, da 9a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723685/2019-82
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723685/2019-82

A Recorrente foi excluída do Simples Nacional, através do Ato Declaratório
Executivo – ADE - no 26, de 09 de abril de 2019 (e-fls. 148), conforme trecho abaixo:
Art. 1o Fica o contribuinte, a seguir identificado, EXCLUÍDO do Simples Nacional
ocorrência das situações excludentes indicadas abaixo:
Contribuinte: OLINDA GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ no: 01.884.412/0001-02
Situação Excludente:
1. Falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária (LC no 123/2006, Art. 29, VIII)
Art. 2o A exclusão do Simples Nacional produzirá efeitos a partir de 01/01/2014,
conforme previsto no § 1o do Art. 29 da LC no 123/2006.
A exclusão sujeitará o contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos
da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
O Ato Declaratório foi emitido em razão de Representação Fiscal – Dossiê
10010.027127/0319-18 – que noticiava a realização de fiscalização na empresa Recorrente,
tendo sido identificada movimentação financeira com contribuinte pessoa física, constatando
omissão no atendimento de exigências legais quanto à escrituração contábil pertinentes à opção
pelo regime do Simples Nacional, notadamente a não apresentação do Livro-caixa (e-fls. 02 a
138).
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls.
166 a 178, a qual foi sintetizada no Relatório do acórdão recorrido nos seguintes termos:
(...)
Na Manifestação de Inconformidade a interessada alega, em síntese, que às folhas
166/174 e anexos que não foi intimada a apresentar o livro caixa e que houve
cerceamento de defesa.
Que houve decadência na determinação da exclusão e cita o artigo 173 do CTN que
seria 01/01/2019, pois o ADE só foi conhecido pela impugnante em 17/04/2019.
Reitera dizendo que não foi intimado a apresentar o Livro Caixa e pede a nulidade do
ADE, que houve decadência e pelas razões apresentadas.
São os termos em que pede deferimento.
A 9a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme se depreende da ementa
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. SEM
APRESENTAÇÃO DE LIVRO-CAIXA. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723685/2019-82

É situação que qualifica a exclusão do Simples Nacional pela ausência de escrituração
de livro-caixa ou, se ainda que presente, não seja possível dele extrair a identificação de
movimentação bancário-financeira.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a defesa baseada no cerceamento do direito de defesa se no processo fiscal e
os Termos que o acompanham, lavrados com observância das formalidades legais,
foram regularmente cientificados e entregues ao contribuinte, o qual teve o prazo
regulamentar de 30 dias para apresentação de sua defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 20/04/2020 (e-fls. 228) e
apresentou recurso voluntário no dia 05/05/2020 (e-fls. 231a 238), repetindo os fundamentos e
fatos apresentados na manifestação de inconformidade.
Não juntou documentos ao recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente, no recurso voluntário, não dialogou com a decisão de primeira
instância e apenas reproduziu a manifestação de inconformidade, sem acrescentar nenhum fato
ou provas novos, nem mesmo se contrapôs aos fundamentos apresentados no acórdão recorrido.
Como no recurso voluntário não foi trazido aos autos nenhum fundamento novo
ou documento que pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira instância. Considerando
o exposto, e com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
acolho os fundamentos de fato e de direito do acórdão no 11-65.410, de 19 de novembro de 2019,
proferido pela 9a Turma da DRJ/REC, visto que concordo com o que foi decidido pela Turma de
Piso, conforme abaixo:
Em preliminar, sobre a tempestividade do pedido, constata-se nos autos que a
Manifestação de Inconformidade foi apresentada no dia 14/05/2019 (fls. 166), cuja
tempestividade foi reconhecida (fls. 219).
Queremos destacar, que, não se trata ao presente contencioso, de lançamento de crédito
tributário, e sim de ato de exclusão do Simples Nacional, portanto, não passível de
decadência.
Contudo, pelas exposições aventadas pela manifestante sobre a decadência do ADE No
26, de 9 de abril de 2019 (publicado no DOU, em 10/04/2019) vê-se que o termo inicial
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723685/2019-82

do trabalho fiscal foi o Termo 001 de 26/01/2017, com o contribuinte tendo apresentado
resposta em 13/12/2017 (fls. 4 e 14 a 27).
E assim seguiram várias intimações e termos, para apuração dos fatos relacionados ao
ano de 2014 cuja comprovação depende de declaração, que em face da opção do
contribuinte foi nesse ano de 2014 pelo Simples Nacional a ser informada na
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - Defis com vencimento em
2015, prazo de entrega até 31/03/2015, conforme dispõe o artigo 66, §1o da Resolução
CGSN 94/2011. Portanto, o termo inicial de contagem desse prazo está vinculado ao
prazo de entrega dessa obrigação acessória.
Ou seja, por se tratar de data que está ligada a quando o lançamento poderia ser
constituído, no caso, somente após a entrega da Defis que seria em 31/03/2015.
Conclui-se que o ADE No 26, de 9 de abril de 2019 foi exarado no prazo devido.
Além do que os fatos apurados foram sobre operações efetuadas em contratos de
mútuos relativos ao mês de setembro de 2014, com vencimento em setembro/2017, e,
informado pelo contribuinte com propostas de liquidação para 10/10/2018 (fls. 94) em
meio aos levantamentos fiscais, portanto, não há que se falar em decadência de fatos
que foram originados pela inobservância do solicitado pela Fiscalização.
A manifestante também menciona que houve o cerceamento de defesa. Contudo, o que
se constata nos autos e que houve várias intimações desde às fls. 14 até às fls. 138. E a
manifestação de inconformidade foi entregue tempestivamente.
O que se conclui que, não há no procedimento fiscal qualquer ato ou documento que
corrobore com essa tese. E, tendo em vista os documentos apensados não encontramos
embasamento para que seja caracterizado o cerceamento de defesa requerido.
Quanto ao não haver sido solicitado o livro caixa e, em que nenhuma solicitação foi
feita pela Fiscalização, também não podemos concordar por constar exigência textual
nos Termos de Intimação Fiscal - TIF no 007 (fls. 87); 008 (fls. 99) e 009 (fls. 118/120)
de exigência do livro caixa. Além de que foram efetuados pela empresa excluída
pedidos de prorrogação de data de entrega de documentos como nas fls. 51 e 125,
correspondência declarando que não possuía livro caixa (fls. 82) e que não encontrou o
livro caixa (fls. 107).
E, quanto ao mérito da razão de exclusão do contribuinte do Simples Nacional deu-se
em função do requerido pelo artigo. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006,
certo que não trazido até então aos autos, conforme solicitado reiteradamente, no curso
do procedimento fiscal, o livro-caixa pertinente ao ano-calendário de 2014:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
Posto isso e quanto constam comprovados nos autos, vimos reafirmar o disposto no Ato
Declaratório Executivo ADE No 26, de 9 de abril de 2019 (publicado no DOU, em
10/04/2019), às fls. 150, neste processo apensado.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por JULGAR IMPROCEDENTE à manifestação de inconformidade e
MANTER a Exclusão do Simples Nacional.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723685/2019-82

Acrescenta-se que a Súmula no 2 do CARF impede que esse Tribunal analise
quaisquer alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de Lei: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Em relação à decadência, entende-se oportuno ainda esclarecer que o artigo 173
do CTN, invocado para justificar o pedido, assim estabelece:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos. contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Como se percebe pela leitura do citado artigo, o prazo decadencial refere-se ao
direito da Fazenda de lançar crédito tributário. Ocorre que o caso dos autos não se trata de
lançamento, mas de exclusão do Simples Nacional por descumprimento das obrigações
estabelecidas pela Lei Complementar no 123/2006. Logo, não se aplica para o caso dos autos o
prazo decadencial pleiteado pela Recorrente.
Outro fato que merece destaque é de que, até o presente momento processual, não
há informações de ter a Recorrente apresentando o Livro-caixa às autoridades fiscais. Embora
informe nas peças de defesa que havia requerido prazo, não há informação de ter a mesma
apresentado o documento contábil.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital